Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704448-48.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: ANTONIO DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Urbanizadora Paranoazinho S.A. (UP) contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de obrigação de fazer fundada em título extrajudicial movida pela ora apelante contra Antônio da Silva Filho, ocupante de um lote inserido no "Residencial Novo Horizonte", parte do processo de regularização fundiária da área conhecida como Fazenda Paranoazinho. Preparo recolhido no Id no 62692017. Verifico, no entanto, uma irregularidade na representação processual da parte apelante, uma vez que a procuração apresentada contém assinatura digitalizada, e não assinatura digital certificada, ou assinatura física aposta e posteriormente digitalizada. DECIDO: Em regra, a questão da regularidade da representação processual deveria ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, conforme estabelecido pelos artigos 10 e 76 do Código de Processo Civil (CPC), que dispõem sobre o dever do magistrado de oportunizar a manifestação das partes antes de decidir sobre matérias de ordem pública e a regularização de vícios processuais. Contudo, compreende-se que o juiz de origem não tenha identificado a irregularidade da procuração apresentada, dado que a assinatura digitalizada possui uma aparência formal de validade, não sendo imediatamente perceptível a ausência da assinatura digital certificada ou da assinatura autografa fisicamente aposta. A assinatura digitalizada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é considerada válida para fins de autenticação de documentos processuais. Trata-se de mera reprodução da assinatura manuscrita, que pode ser facilmente adulterada e não oferece garantias de autenticidade ou integridade, diferentemente da assinatura digital, que utiliza certificados digitais emitidos por uma Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Nesse sentido, vejamos o que o STJ já decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual. 2. A assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1o, § 2o, III, "a", da Lei n. 11.419/2006. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.173.960/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais, em razão de negativa de custeio de tratamento médico prescrito. 2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.691.485/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020.) Portanto não se trata de assinatura válida. Quanto a nulidade dos atos, neste caso, considerando que a parte apelante (Urbanizadora Paranoazinho S.A.) já teve a inicial indeferida em primeira instância, é evidente que ela tem interesse na correção da representação para que possa exercer plenamente seu direito de defesa e garantir o contraditório. Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no novo Código de Processo Civil, visa assegurar que o processo cumpra sua função essencial de prestação jurisdicional, evitando a extinção sem resolução do mérito por defeitos processuais sanáveis. O doutrinador Fredie Didier Jr. reforça a importância deste princípio ao afirmar que “o aproveitamento dos atos processuais defeituosos é uma forma de garantir a efetividade do processo, corrigindo eventuais vícios para que se alcance a decisão de mérito”[1] (Didier, Fredie Jr, 2018) Não há, até o momento, qualquer evidência de que a parte apelada tenha sofrido prejuízo com a irregularidade em questão, uma vez que não houve citação válida e a controvérsia se limita à forma da procuração apresentada. Assim, em conformidade com o artigo 282 do CPC, que dispõe sobre o aproveitamento dos atos processuais, e considerando que a irregularidade não causou dano imediato às partes, é cabível a regularização da representação. Ademais, o artigo 76, §2o, do CPC[2] é claro ao determinar que, tratando-se de recurso, o prazo para regularização da representação processual deve ser oportunizado também no tribunal de segunda instância. Dessa forma, embora a questão devesse ser, em regra, apreciada pelo juízo de primeiro grau, é possível a sua correção no âmbito recursal. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual. 2. A assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1o, § 2o, III, "a", da Lei n. 11.419/2006. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.173.960/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018.) (grifo nosso) Quanto a forma de intimação e o prazo, entendo como razoável a concessão de um prazo de 5 (cinco) dias para a regularização da representação processual, seguindo o mesmo parâmetro utilizado para a correção de outros vícios processuais, como a juntada de documentos essenciais ao recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC.[3] Ademais, esse é o entendimento do STJ, que para a regularização da representação processual, não há necessidade de intimação pessoal da parte, nem aplicação de um prazo maior, mas a simples intimação nos moldes do que dispõe o art. 932: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do NCPC, a parte agravante não juntou aos autos a cadeia completa de substabelecimento de poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o que impede seu conhecimento. 3. O comando judicial destituído de força causadora de gravame ao recorrente não desafia impulso recursal, nos termos dos arts. 203, § 3o, e 1001 do NCPC. 4. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp n. 1.547.466/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 18/12/2019.) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais, em razão de negativa de custeio de tratamento médico prescrito. 2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.691.485/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020.) Ante o exposto, intime-se a parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a sua representação processual mediante a apresentação de procuração válida. Adverte-se que, caso não ocorra a regularização no prazo assinalado, o processo será extinto. Fica suspensa a tramitação do recurso de apelação até o decurso do prazo assinalado para a regularização. Publique-se. Intimem-se. [1] (Didier, Fredie Jr, Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1, 15a ed. Salvador: JusPodivm, 2018). [2] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (CPC, 2015). [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador